Tribunal: TJSP
Processo: 0020844-55.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença mantida, contudo, para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença mantida, contudo, para evitar nova decisão que levaria ao mesmo resultado, porquanto ao recurso especial interposto pelo apelado foi dado provimento para que os juros de mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020844-55.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado GILDO GARDINALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com anotação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020844-55.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: GILDO GARDINALLI
VOTO no 139.379
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo
de retratação Art. 1.022, do CPC/2015 Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou
confirmado Sentença mantida, contudo, para evitar nova decisão
que levaria ao mesmo resultado, porquanto ao recurso especial
interposto pelo apelado foi dado provimento para que os juros de
mora incidam desde a citação realizada na Ação Civil Pública.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em juízo de
retratação, determinou que os juros de mora sejam contabilizados de forma simples desde a
citação na ação coletiva, e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, que o depósito realizado nos autos trata-se
de garantia do juízo, pelo que não poderia haver extinção com base no pagamento; não ter,
oportunamente, se retratado a MM. Juíza a quo, o que só veio a fazer após decisão deste E.
Tribunal, ofendendo, desta forma, a preclusão pro judicato, não cabendo, pois, retratação
de decisão que já foi analisada pelas instâncias superiores. Por fim, aduz ser indevida a
autorização de expedição de mandado de levantamento, e aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Para análise do apelo interposto, é necessário retornar no tempo e identificar
que contra a decisão copiada a fls. ambas as partes interpuseram, de modo autônomo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020844-55.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/4
agravo de instrumento.
O agravo do apelado foi julgado em 25 de fevereiro de 2016 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença (decisão contra a qual
foi interposto recurso especial).
Por seu turno, o apelante, como a questão que envolvia a identificação do
marco inicial de fluência dos juros moratórios para ele estava resolvida de acordo com suas
pretensões, nada a este título questionou em suas razões de agravo, e o acórdão proferido
naquele recurso mais uma definiu a questão afirmando que o marco inicial de fluência dos
juros moratórios seria a data da citação no cumprimento de sentença.
Note-se que não posta a questão sob debate neste segundo agravo de
instrumento, e não mais podendo ser modificada no primeiro agravo adrede mencionado,
ficou estipulado que, na demanda em questão, ter-se-ia como marco inicial de fluência dos
juros moratórios a citação do executado no cumprimento de sentença.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 1o de junho de 2016 veio
reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois a
questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão teria o recorrente, para
que fosse anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Todavia, para que se evite a repetição de atos, deixo de anular a sentença
pelos motivos a seguir:
Àquele mencionado Recurso Especial interposto pelo apelado contra o
acórdão que manteve o entendimento quanto aos juros de mora, foi dado provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020844-55.2013.8.26.0053 - São Paulo 4/4
determinando-se que tais juros terão incidência desde a citação realizada na ação civil
pública.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com anotação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator